Tribunal: TJSP
Processo: 2328353-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2012. Serviços notariais e de registro. Base de cálculo. Preço do serviço. Possibilidade de dedução, contudo, de valores destinados a órgãos públicos. Inteligência do artigo 19 da lei Estadual 11.331/02.Recurso provido.